Tribunal: STF
Processo: Rcl 68093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC Nº 16/DF, AO RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA RG Nº 246) E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Pernambuco, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0001450-29.2020.5.06.0181, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF.
 
    2. O ente reclamante narra que o Tribunal reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas.
 
    3. Alega que também houve afronta ao art. 97 da Constituição da República e ao enunciado nº 10 da Súmula vinculante do STF, uma vez afastada a incidência do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário.
 
    4. Requer a concessão de medida liminar, com o fim de suspender o processo de origem, até decisão final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    8. No caso, o reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:
 
E. 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
    9. Contudo, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB).
 
    10. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
    11. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
    12. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
    13. Importante atentar para as balizas deste processo. O acórdão apontado como reclamado foi exarado pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no Processo nº 0001450-29.2020.5.06.0181, em sede de recurso ordinário, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 10, p. 1-2; grifos e destaques do original):
 
“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL COM FORMULAÇÃO DE QUESITOS COMPLEMENTARES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. Os quesitos complementares apresentados pela acionante possuem, ao menos em tese, a capacidade de influenciar no resultado da lide, sobretudo porque, a despeito de ter sido identificada a prestação de serviços de limpeza e conservação dos banheiros de escola pública, em condições possivelmente insalubres em face da potencial presença de agentes biológicos, tal faceta das atividades laborativas da obreira não foi mencionado nas conclusões do laudo pericial impugnado. Cumpre ressaltar, por oportuno, que os preceitos contidos na Lei n.º 5.584/1970 não exaurem a matéria atinente à produção da prova pericial, devendo o processo do trabalho socorrer-se das normas do direito processual comum, aplicáveis subsidiariamente por força do art. 769, da CLT, e do art. 15, do NCPC, os quais discorrem sobre os procedimentos necessários à observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório na realização da diligência. Neste contexto, verifica-se que não foi assegurado à reclamante o direito de ver esclarecidos os questionamentos e as impugnações suscitados em relação ao laudo pericial apresentado, na forma do art. 477, §2º, I, do NCPC, de acordo com o qual, "o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público". Configurada, assim, violação aos incisos LIV e LV, do art. 5º, da CF/1988, os quais consagram os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Apelo obreiro provido para, acolhendo a preliminar de nulidade processual, por cerceamento de direito de defesa, na forma do art. 794, da CLT, determinar a reabertura da instrução processual, para que a perita técnica nomeada pelo Juízo singular se manifeste a respeito do pedido de esclarecimentos formulado às fls. 888/896, respondendo aos quesitos constantes do petitório em referência, após o que deve ser concedida oportunidade de manifestação às partes litigantes, proferindo-se novo julgamento, como entender de direito o Juízo a quo.”
 
    14. A simples leitura do trecho acima colacionado permite concluir, com clareza, que a decisão reclamada não afronta o que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADC nº 16/DF e no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246).
 
    15. Com efeito, no caso dos autos, a decisão reclamada, em si, nada dispôs sobre transferência automática de responsabilidade, limitando-se a julgar impugnação a laudo pericial, com formulação de quesitos complementares, uma vez ausente manifestação do perito, em possível violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.
 
    16. Assim, não há como reconhecer a estrita aderência entre os paradigmas apontados como violados e os fundamentos adotados no ato reclamado.
 
    17. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 
2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 
3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022).
 
“RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO. ADI 2.652 e ADI 6.053. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A ausência de aderência estrita entre a matéria discutida no ato judicial impugnado e aquela analisada por este Tribunal nos processos paradigmas invocados torna inadmissível a reclamação constitucional.
2. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 48.815-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 14/09/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. ADI nº 1.842/RJ. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. Decisão reclamada proferida nos autos de agravo de instrumento transitada em julgado. Incidência da Súmula nº 734/STF. Ausência de identidade entre o paradigma e a decisão proferida nos autos de interdito proibitório, a qual não debate a questão da instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico, ou, ainda, a autonomia municipal, não fazendo qualquer determinação acerca da transferência de titularidade dos serviços de saneamento básico. Reclamação constitucional usada como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido.
1. Não se admite o uso da reclamação constitucional em face da coisa julgada incidente sobre o ato reclamado (art. 988, § 5º, I, do CPC, e Súmula nº 734/STF).
2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.
3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC).”
(Rcl nº 53.982-AgR/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 27/10/2022; grifos nossos).
 
    18. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    19. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator